Tribunal: TJSP
Processo: 2188247-96.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de receptação. Pleito de revogação da prisão preventiva por se tratar de paciente idoso e portador de diversos problemas de saúde. Não comprovação das doenças ou da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado. Não demonstração de efetiva contaminação por COVID-19 no presídio em que se encontra detido. Poder

Ementa:

HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de receptação. Pleito de revogação da prisão preventiva por se tratar de paciente idoso e portador de diversos problemas de saúde. Não comprovação das doenças ou da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado. Não demonstração de efetiva contaminação por COVID-19 no presídio em que se encontra detido. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Conduta e circunstâncias concretas do delito que não recomendam a liberdade do averiguado. Paciente reincidente. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.